Tribunal: TJDFT
Processo: 0711407-74.2020.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E DE AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VÍTIMAS MÃE E IRMÃ. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA REJEITADA. TIPICIDADE DAS CONDUTAS DEMONSTRADA. PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADAS PELAS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. DOLO DE AMEAÇAR EVIDENCIADO. CRIME FORMAL. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO INTEGRALMENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência e de ameaça, bem como da contravenção penal de vias de fato, no contexto de violência doméstica, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica, comumente praticados no interior do lar ou às escondidas, a palavra da vítima apresenta especial relevância principalmente quando em consonância com demais elementos de convicção coligidos aos autos.
3. O crime previsto no art. 147, caput, do Código Penal é formal e, por isso, consuma-se quando a ofendida toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar mal injusto e grave, revelado por meio de palavras, gestos ou ações. No caso, está provado que o réu ameaçou as ofendidas e que elas, com temor, buscaram amparo estatal, registrando ocorrência policial, requerendo medidas protetivas de urgência e representando contra o seu ofensor.
4. Recurso conhecido e desprovido.